Tribunal: STF
Processo: Rcl 51910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Roberto Kiotaka Tsuru e Eduardo Toshita Tsuru, em face de decisão proferida pela 3ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Rescisória 0006248-08.2021.5.15.0000. 



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Sustenta “que a decisão rescindenda rejeitou, aos empregados do depósito de ovos, a vigência dos dispositivos previstos na CLT, incluídos pela Reforma Trabalhista, que representam a prevalência do negociado sobre o legislado” (eDOC 1, p. 3).



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação. 



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 21)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28).



    Citado, o beneficiário - Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 42).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou por intermédio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). DISCUSSÃO DE FUNDO CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (...)”. (eDOC 49)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Verifico que a autoridade preteriu legislação trabalhista em prol de norma coletiva do trabalho. Esse tema, por sua, vez, consiste na matéria tratada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “RECURSOS ORDINÁRIOS EM DISSÍDIO COLETIVO ECONÔMICO DO SETOR RURAL. A) RECURSO PRINCIPAL PATRONAL – LIMITES DO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PROVIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DE CLÁUSULAS. 1. Os limites do Poder Normativo da Justiça do Trabalho e os parâmetros que balizam seu exercício pelos Tribunais Trabalhistas são: a) no seu piso, as normas legais e convencionais (CF, art. 114, § 2º, in fine), consideradas estas últimas aquelas pré-existentes, ou seja, constantes do instrumento coletivo autônomo imediatamente anterior à sentença normativa (convenção ou acordo coletivo, bem como acordo homologado em dissídio coletivo); b) nos seus patamares, as cláusulas econômicas, sociais e sindicais, que garantam justo salário aos trabalhadores e justa retribuição às empresas (CLT, art. 766) e representem avanços e garantias para a classe trabalhadora, sem se limitarem a repetir disposições legais; c) no seu teto, a capacidade econômica das empresas e sua liberdade gerencial, bem como as matérias com reserva legal, não se podendo impor, via sentença normativa, normas e condições de trabalho, salvo pré-existentes, que impliquem ônus financeiro às empresas ou interfiram em sua liberdade de gestão dos recursos produtivos, pois a via para a instituição de tais cláusulas econômicas é a negociação coletiva (cfr. precedentes da SDC do TST).



    2. No caso dos autos, é de se: a) excluir os §§ 1º a 3º da cláusula 3ª (salário normativo ou piso salarial), por ultrapassar o conciliado entre as partes; b) dar nova redação às cláusulas 23ª (homologação de rescisão contratual), 43ª (atestados médicos) e 50ª (relação de trabalhadores admitidos e demitidos), compatibilizando-as com a jurisprudência pacificada da SDC do TST (Precedentes Normativos 41 e 81 da SDC, entre outros); c) adequar as cláusulas 36ª (abono de falta à mãe trabalhadora) e 47ª (acesso dos dirigentes sindicais) aos Precedentes Normativos 95 e 91 da SDC do TST, respectivamente; d) manter a cláusula 33ª (pausas para descanso), de vez que aceita pelo Sindicato Patronal em audiência de conciliação. 3. Por fim, não se presta o dissídio coletivo para discussão em torno da constitucionalidade de NRs do MTPS, uma vez que seu escopo é estabelecer novas normas e condições de trabalho e não a aplicação da lei ao caso concreto. Recurso Ordinário parcialmente provido. B) RECURSO ADESIVO OBREIRO – PAUSAS PARA DESCANSO – DESPROVIMENTO. Versando o recurso obreiro sobre a mesma cláusula 33ª atacada pelo recurso patronal e não se podendo equiparar o trabalho rural ao de mecanografia, para efeito de imposição do intervalo de 10 minutos de descanso para cada 90 minutos de trabalho (CLT, art. 72), é de se manter a cláusula, nos termos em que aceita pelo setor patronal e inserida na sentença normativa pelo empregados nos depósitos de padronização de ovos das granjas). Recurso Ordinário desprovido. Regional (uma pausa de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho aos empregados nos depósitos de padronização de ovos das granjas). Recurso Ordinário desprovido”. (eDOC 13, p. 1-3)



    Pois bem. 



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 



    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0006248-08.2021.5.15.0000, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente